Tribunal: TJES
Processo: 0006543-41.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006543-41.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MIRANDA

APELADO: ESPOLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu provimento à apelação de ANTONIO AUGUSTO MIRANDA para reformar a sentença e determinar a reintegração do autor na posse do imóvel localizado no Município de Aracruz/ES.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que não foram analisadas provas que indicariam a configuração da usucapião e que não houve manifestação quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

Requer a reforma integral do acórdão para o reconhecimento da usucapião e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à posse e à alegação de usucapião; (ii) analisar se houve omissão no exame do pedido de gratuidade de justiça e se ele deve ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões. O embargante não demonstrou contradição no acórdão embargado, mas apenas expressou inconformismo com a valoração das provas.

A análise da posse exercida pelo embargado foi devidamente fundamentada pelo relator do acórdão, com base nos documentos juntados e nos depoimentos colhidos, afastando-se a alegação de omissão ou contradição.

O pedido de gratuidade de justiça não foi examinado no acórdão embargado, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

A gratuidade de justiça deve ser concedida, pois não há elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência do embargante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A ausência de vícios no acórdão não configura embargos manifestamente protelatórios, razão pela qual se afasta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando quando há apenas discordância na valoração das provas.

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não houver elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte requerente.

A multa por embargos protelatórios somente é aplicável quando houver indícios de que o recurso foi interposto com a intenção de retardar o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 98; 99, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/09/2024, DJe 13/09/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
contra do acórdão lavrado por esta colenda 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO AUGUSTO MIRANDA,
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito inicial, determinando a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel objeto da demanda, consistente no “
lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado ‘Portal de Santa Cruz’, localizado no Município de Aracruz/ES
”

Em suas razões recursais (id. 8519483), o embargante alega que o v. acórdão está eivado de
omissão
e
contradição
, uma vez que

ao deixou de considerar as provas constantes dos autos, especialmente a confissão do embargado de que os réus permaneceram no imóvel por tempo suficiente a configurar a usucapião.

Sustenta, também, que houve
omissão
do v. acórdão ao deixar de se manifestar quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado ao juízo
a quo
.

Requer a reforma integral do acórdão, para que seja reconhecida a usucapião, bem como para que seja concedido o benefício da gratuidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição
caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

A
contradição
, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Entretanto, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Já em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que são coerentes e concatenados os fundamentos lançados pelo preclaro Desembargador Relator para alcançar a conclusão de que se encontrava suficientemente provado o exercício da posse anterior pelo embargado, mediante apresentação do recibo de compra e venda datado de 28.08.2017 (fls. 08-09) e comprovante do pagamento de IPTU datado de setembro de 2017, bem como o esbulho consubstanciado na instalação de cerca no lote, não havendo que se falar, portanto, em
omissão ou contradição
, na medida em que o reconhecimento da posse por ele exercida em caráter anterior é suficiente para a conclusão de que não se encontrava implementado o prazo de prescrição aquisitiva da propriedade, conforme se extrai dos seguintes trechos,
in litteris
:

[...]

No caso concreto, o autor se afirma proprietário e possuidor do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES. Para tanto, juntou aos autos recibo de compra e venda, datado de 28/08/2017 (fls. 08/09), assim como comprovante de pagamento do IPTU do referido lote datado de setembro de 2017 (fl. 19).

Em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 131), a testemunha Osmar Figueiredo Moura, que atua na região como corretor de imóveis há mais de dez anos, afirmou que o autor o procurou com o propósito de comercializar o terreno objeto da presente ação, que foi mencionado, durante toda a narrativa, como sendo de propriedade do requerente
ANTÔNIO AUGUSTO MIRANDA
.

A referida testemunha também mencionou que percebeu quando o aludido lote foi cercado, conforme evidenciado pelo registro fotográfico de fl. 37, o que o levou a inclusive questionar o responsável pelo ato que ocupava o imóvel de propriedade do
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, edificado no lote nº 11, da quadra 28, do mesmo loteamento, sendo grosseiramente respondido.

Os elementos acima mencionados, além de denotar que o requerente exercia posse sobre o do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, dão conta do esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, que apresentou documentação restrita à aquisição do lote nº 11, do mesmo loteamento.

Assim, considero que o apelante comprovou satisfatoriamente a sua posse e o esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau merece reforma a fim de que seja concedida a proteção possessória almejada, sob pena de legitimação de ato de invasão perpetrada pelo possuidor de terreno contíguo.

[...]

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante disso, a contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela interna do julgado, existente entre as suas proporções, não havendo contradição em relação à valoração das provas produzidas e quanto ao julgamento contrário ao interesse da parte.

Com relação à suposta omissão quanto ao pedido de gratuidade, verifico que o requerimento foi formulado às fls. 145-157, nas alegações finais, sem que tenha sido apreciado pelo órgão
a quo
ou no voto condutor do acórdão embargado.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, o que não ocorre no caso concreto, na medida em que os elementos que constam dos autos não depõem contra a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte embargante, somada à inexistência de elementos que exteriorizam sinais de riqueza e à ausência de demonstração de fatos capazes de infirmar a alegada condição de hipossuficiência, razão pela qual
concedo a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos ao tempo da formulação do pedido.

Em arremate, quanto ao pedido do embargado da aplicação da multa por embargos protelatórios, apesar da ausência dos vícios referidos, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC imprescinde da existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que não foi apresentado qualquer tipo de prova, bem como não foi possível inferir do recurso o caráter protelatório apontado pelo Embargado, razão pela qual deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido nos embargos, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

Assim, uma vez analisada a questão relativa à posse exercida pelo autor, é prescindível o questionamento numérico pretendido.

Considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, sanando a omissão existente, conceder ao embargante/réu a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à data de formulação do pedido e, via de consequência, suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão embargado.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)